Tribunal: TJMT
Processo: 0013803-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013803-51.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGANTE), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (EMBARGANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO NO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME – APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC – ERRO NO PROCEDIMENTO – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO.

1.
“Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.”
(STJ - REsp: 1910317 PE 2019/0154983-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

2. Embargos de declaração acolhidos, parcialmente, para determinar a aplicação da técnica de extensão do quórum de julgamento não unânime, à luz do disposto no art. 942 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra o v.
acórdão
lançado no Id. no 168448665,

sob alegação de nulidade, omissão e contradição.

O Embargante afirma a nulidade do julgamento, pela inobservância do disposto no art. 942 do CPC, eis que diante da “
divergência nos votos do julgamento do Agravo interno, que consagrou o resultado não unânime do recurso de apelação, impõe-se a aplicação da técnica de julgamento ampliado
”.

Sublinha que “
o Acórdão não unânime, ao negar o provimento ao agravo interno, tem o efeito infringente de modificar a sentença e, por conseguinte, constitui o resultado do recurso de apelação, portanto, tem cabimento a incidência da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.
”

Cita julgado dessa Corte, e de outros Tribunais em reforço a sua tese.

Sustenta, ainda, que houve contradição no acórdão embargado eis que não observou a ordem cronológica dos fatos ocorridos até que a averbação da indisponibilidade de bens, o que evidência a “
impossibilidade de ciência do embargante quanto a decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede da Ação Civil Pública - no 0022759-32.2012.8.11.0041.
”

Alega, ainda, a ocorrência de omissão, “
quanto a não observância no flagrante violação ao princípio concentração (
eventual maxime
), que impõe o caráter preclusivo, pois todas as matérias de defesa devem ser arguidas na contestação, uma vez que a parte embargada trouxe leviana tese da amizade íntima, que não foi apresentada perante o juízo de primeira instância.
”

Registra, também, a evidência da omissão por não autenticar, em conjunto, a Súmula 84 com a 375 do E. STJ.

Argumenta, ainda, a perda superveniente do objeto, em razão da improcedência da Ação Civil Pública no 22759-32.2012.811.0041, onde originou a ordem de indisponibilidade de bens dos imóveis de matrículas n° 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, sendo esse o objeto da ação proposta pela Embargante.

Noticia a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para o levantamento da averbação de indisponibilidade de bens, o que esvazia o objeto da ação de base deste recurso – Embargos de Terceiros.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para:

“a) Declarar a nulidade do v. Acórdão, em razão da não aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, devendo ser designada nova sessão de julgamento, com a presença de outros julgadores, para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial;

b) Superada essa nulidade, no mérito, requer o PROVIMENTO dos aclaratórios, a fim que seja sanada a omissão determinando a extinção dos Embargos de Terceiro manejados pela ora Embargante sem resolução do mérito diante da perda superveniente do seu objeto.

c) Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, no mérito, requer o PROVIMENTO dos aclaratórios, a fim que seja sanada a contradição (V.2) e a omissão (V.3) constantes no acórdão objurgando, com a finalidade de julgar DESPROVIDO o recurso de apelação proposto pelo Ministérios Público;

d) Requer-se também a reforma da sentença quanto a distribuição do ônus de sucumbência, nos exatos moldes do entendimento do STJ consolidado no tema 872, decorrente do julgamento do REsp 1452840/SP (Sistemática dos Recursos Repetitivos), uma vez que a parte Embargada/Agravada opôs resistência e insistiu na manutenção da penhora, mesmo ciente da alienação anterior.

e) Requer-se ainda, que seja determinada a majoração dos honorários de sucumbência devidos para 20% sobre o valor atualizado da causa; os quais mais as despesas judiciais devem ser pagas aos Embargantes, pelos Embargados;

f) Caso não seja esse o entendimento, requer sejam os presentes embargos declarados como expressamente prequestionadores, uma vez que se tem, no caso dos autos, incontestável violação artigo 5o, inciso XXXV, bem como o artigo 93, inciso IX ambos da CF, como também os artigos 113 e 422 ambos do Código Civil e os artigos 80, art. 82 §2a, art. 85 caput, art. 336, art. 485, art. 942, art. 1.022, incisos I e II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil.”

Nas contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração contra decisão não unânime proferida em Agravo Interno, que manteve decisão anterior que havia reformado sentença de mérito, para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

Trata-se, pois, de
decisão colegiada não unânime
que, a par de reformar decisão
monocrática
da i.
Relatora
, conheceu do apelo do Requerido deu provimento para
modificar a conclusão sentencial e julgar integralmente improcedente o pedido
, situação que se amolda à hipótese do art. 942 do CPC, que impõe a aplicação da técnica de
julgamento
com quórum ampliado.

A propósito, o eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação. 2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.” (STJ - REsp: 1910317 PE 2019/0154983-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.” (STJ - REsp: 1798705 SC 2019/0051059-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Nesse sentido, também, o entendimento de outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão embargado que, por votação não unânime e, sem ampliação do colegiado, rejeitou os embargos de declaração opostos a acórdão proferido em recurso de apelação, mantendo o resultado anterior que dava provimento ao apelo da autora/embargada – Cabimento – Erro evidente e insanável de procedimento – Ofensa ao art. 942 do CPC – Posicionamento recente do STJ que admite a ampliação do colegiado em julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido, nascido apenas nos embargos, for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios, em razão do efeito integrativo deste recurso - Extensão da turma julgadora que é obrigatória e deve ser imediata, independentemente de provocação das partes - Inteligência dos REsp n. 1.786.158/PR. e REsp n. 1.846.670/PR – Anulação do acórdão proferido no incidente 1002740-60.2019.8.26.0320/50001 que se faz necessária, para que o mesmo voto retorne ao julgamento virtual, devendo ser observada a técnica disposta no art. 942 do CPC, na hipótese de decisão não unânime – Precedentes dessa Câmara – EMBARGOS ACOLHIDOS, com anulação do acórdão anterior.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10027406020198260320 SP 1002740-60.2019.8.26.0320, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 20/09/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. IMPRECAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, POR MAIORIA. SESSÃO VIRTUAL. EXTENSÃO DE QUÓRUM CONSOANTE O ART. 942 DO ESTATUTO PROCESSUAL. REGRA DE JULGAMENTO INOBSERVADA. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO DECIDIDO COM O QUÓRUM ORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO, COM AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. 1. Em consonância com o regramento enunciado pelo art. 942 do novel estatuto processual, quando o resultado do julgamento da apelação, de agravo de instrumento advindo de decisão que resolvera parcialmente o mérito ou de ação rescisória em que o pedido é acolhido não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão ou, não sendo possível, em nova assentada, que deverá contar com a presença de outros Desembargadores convocados, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. 2. A técnica de julgamento enunciada no artigo 942 do Código de Processo Civil surgira duma justaposição entre a necessidade de se assegurar a segurança jurídica com o imperativo da celeridade processual, em substituição e aperfeiçoamento da antiga espécie recursal dos Embargos Infringentes, anteriormente previstos no artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973, ressoando aplicável aos recursos normativamente previstos cujo resultado inicial se dera por maioria. 3. Orientando-se pelo princípio da segurança jurídica, defronte a julgamento proferido em sessão virtual no qual sobejara voto divergente, a indicar decisão por maioria, essa apreensão enseja a aplicação do instituto de ampliação de quórum de julgamento, porquanto remanesce inafastável incidência normativa da regra de julgamento individualizada ( NCPC, art. 942), não emergindo, de sua eventual inobservância, necessária declaração de nulidade, porquanto viável determinar-se reinclusão do processo em pauta para julgamento, admitindo-se 2 (dois) novos julgadores na continuação como forma de realização do comando procedimental. 4. A técnica de julgamento com quórum ampliado, em substituindo os embargos infringentes, visa a formação de uma maioria qualificada quando houvera dissenso, ou seja, julgamento por maioria, na resolução de mérito, observadas as hipóteses explicitadas, e, assim, aplica-se inclusive no ambiente de embargos de declaração quando houvera voto divergente, ainda que minoritário, no sentido de se reformar a solução original, tendo em conta o efeito integrativo inerente ao recurso, que, inclusive, pode ser municiado de efeito modificativo 5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para reinserção do recurso precedente em pauta de julgamento, para extensão do quórum de julgamento, em continuidade, consoante o procedimento do artigo 942 do CPC. Unânime.” (TJ-DF 00192303420158070001 DF 0019230-34.2015.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Evidente, assim, o equívoco ante a inobservância do disposto no art. 942 do CPC.

Eventual perda de objeto do Recurso de Apelação, deverá ser apreciada quanto da retomada do julgamento do Agravo Interno.

Pelo exposto, acolho, em parte, os embargos declaratórios para reconhecer o equívoco e determinar o prosseguimento do
julgamento
do
Recurso
de Agravo Interno, com observância da extensão do quórum de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023